Tribunal: STF
Processo: ARE 1451766
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Precatório. Crédito humanitário. Credor portador de doença grave. Pagamento preferencial. Previsão legal. Segurança concedida. 



    Para efeito de antecipação de pagamento do precatório, são considerados portadores de doenças graves os credores acometidos de moléstias profissionais. Inteligência da Resolução n. 115/2010 do CN[J]”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão atacado “afastando a possibilidade do recorrido se valer da chamada fila super preferencial de pagamento de precatórios”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concedeu a segurança com base na seguinte fundamentação:



    “Conforme relatado, a autoridade coatora proferiu decisão indeferindo pedido de antecipação de pagamento do precatório humanitário requisitado pelo impetrante na condição de pessoa portadora de doença grave, ao fundamento de que não se amolda à Resolução n. 115/2010 CNJ. 



    Pois bem. 



    Nos termos da citada resolução, que dispõe sobre a Gestão de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário, serão considerados portadores de doenças graves os credores acometidos de moléstias profissionais, para efeito de antecipação de pagamento do precatório. 



    Conforme laudo médico acostado ao id. n. 5702687, Kleber Castro de Góes é portador de tenossinovite nos ombros e punhos em decorrência do seu trabalho repetitivo (LER/DORT) como escrivão policial civil. 



    Conforme salienta o procurador de justiça, a LER/DORT é definida pelo Protocolo de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador de Complexidade Diferenciada, emitido pelo Ministério da Saúde, da seguinte forma:



    (...)



    Portanto, a meu ver, não pairam dúvidas quanto à origem ocupacional das moléstias, bem como do diagnóstico apresentado por médico particular, não havendo evidências de vício capaz de invalidá-lo, o que se amolda ao que prevê o art. 13, letra K, da Resolução 115/2010 do CNJ.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que “o Laudo Médico apresentado pela parte impetrante (Id 5702670) não preenche os requisitos e as recomendações contidas na Resolução CFM nº 2183/2018, uma vez que apenas atestou que as moléstias profissionais são decorrentes dos esforços de repetição: escrever, digitar, permanecer longos períodos sentada”.



    Aduz que “não existe qualquer prova ou indício de que a moléstia decorre da atividade profissional ou de que afeta a capacidade laborativa da parte, não podendo ser enquadrada como justificativa para a fila superpreferencial de precatórios”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Precatório. Pagamento preferencial. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Imputação do art. 354 do Código Civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n] 1.251.920/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Dias Toffoli, DJe de 29/06/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.413.376/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal de origem rejeitou a pretensão da ora recorrente com amparo nas provas dos autos e na Resolução 458/2017, do Conselho da Justiça Federal. II - O exame do recurso extraordinário, além de esbarrar no óbice da Súmula 279/STF, não envolve situação de ofensa direta à Constituição. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.019.814/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 09/05/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente